Tribunal: STF
Processo: RE 1134753
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E NUTRICIONISTA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.
    1. Correta se afigura a decisão que nega seguimento à apelação do réu,nos termos do art. 557, caput,do Código de Processo Civil, em razão de a pretensão do recorrente se mostrar contrária ao entendimento deste egrégio Tribunal.
    2. Os dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, enquadram-se numa das hipóteses excepcionais em que a Constituição Federal admite a cumulação remunerada.
    3. Agravo interno desprovido” (pág. 89 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se ofensa aos arts. 22, XVI e 37, XVI, c, da mesma Carta, sob o fundamento, em síntese, de que:
    “[...] uma mera Resolução do Conselho Federal de Nutrição não é apta a regulamentar a profissão de técnico em nutrição, pois há necessidade de lei federal formal para tanto na forma do Art. 22, XVI, da CF”(página 46 do documento eletrônico 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pela negativa de seguimento ao recurso (documento eletrônico 11). Eis a ementa da referida manifestação:
    “Recurso Extraordinário. Técnico em Nutrição e Nutricionista. Acumulação de dois cargos públicos de profissional da saúde. Profissão regulamentada por lei federal. Precedente do STF. Parecer pelo desprovimento do recurso”.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    O Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta aos autos, assim se pronunciou:
    “Segundo se extrai dos autos, a apelada, em 30/7/2010, foi admitida na função de técnico de nutrição do Distrito Federal e, em 7/1/2014, foi empossada como nutricionista na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal.
    Essa situação rendeu à recorrida um processo administrativo por acumulação ilícita de cargos públicos (fls. 24/60), onde consta a necessidade de a servidora formalizar o termo de opção por um dos cargos exercido.
    Pretendendo permanecer acumulando tais atividades, a servidora manejou o presente mandado de segurança, tendo sido concedida a segurança.
    Destarte, os argumentos da impetrante são suficientes para embasar o direito alegado.
    A vedação à acumulação ilícita de cargos públicos é preceito constitucional disciplinado no art. 37, inciso XVI, alínea ‘c’, da Carta Magna.
    Entretanto, sendo a regra a proibição de cumulação de cargos públicos, verifica-se, na espécie, a possibilidade de autorizar a parte requerente a permanecer nas duas funções, uma vez que as atividades são regulamentadas e possuem compatibilidade de horário.
    O douto Magistrado singular bem dirimiu a questão em destaque, motivo pelo qual peço vênia para adotar como razões de decidir o seguinte excerto contido nas fls. 186/187v: 
    ‘16. O art. 37, XVI, alínea ‘c’, da CF condiciona a cumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde apenas a dois requisitos: as profissões devem ser regulamentadas e deve haver compatibilidade de horários.
    17. Acumulação do exercício de cargos públicos foi negada à impetrante sob o fundamento de que a profissão de técnico em nutrição não se encontra regulamentada, considerando que houve arquivamento do projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional e que se prestava a tal finalidade.
    18. No entanto, observa-se que a atividade foi regulamentada através de Resolução do Conselho Federal de Nutricionistas. Tal regulamentação é suficiente para fins de permitir a acumulação de cargos, visto que não há exigência no texto constitucional para que a regulamentação seja feita por meio de lei, mostrando-se bastante a regulamentação por ato infra-legal” (págs. 92-93 do documento eletrônico 3 - grifei) .
    Observa-se, no ponto, que a profissão de Técnico em nutrição foi regulamentada por Lei federal (Lei 5.524/1968), nos termos do decidido na ADI 803/DF. Desse modo, deve ser reconhecido a quem desempenha tal função o direito à acumulação de cargos públicos previsto no art. 37, XVI, c, da Constituição Federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator